Tribunal: TJMT
Processo: 1002004-87.2025.8.11.9005
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002004-87.2025.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JULIO CEZAR ENGEL DOS SANTOS - CPF: 042.750.779-03 (ADVOGADO), ANDERSON LUIZ DA SILVA PEREIRA - CPF: 017.069.111-06 (IMPETRANTE), ARIANE VIEIRA GOMES - CPF: 027.694.381-31 (IMPETRANTE), WAGNER PLAZA MACHADO JUNIOR - 2º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), GAV BARRA DE SAO MIGUEL EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA - CNPJ: 45.298.124/0001-33 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. IMPUGNAÇÃO DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. NÃO CABIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA. TEMA 77 DO STF. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu a petição inicial de Mandado de Segurança impetrado contra ato de Juiz de Direito do Segundo Juizado Especial da Comarca de Rondonópolis/MT, o qual, nos autos de Ação Declaratória, indeferiu pedido de tutela de urgência destinado à suspensão da cobrança de parcelas de contrato de compra e venda de fração imobiliária. A decisão agravada extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 10 da Lei nº 12.016/2009 e na tese firmada pelo STF no RE 576.847/BA (Tema 77), por reputar incabível o mandado de segurança contra decisões interlocutórias no rito da Lei nº 9.099/95. Os agravantes sustentam o cabimento excepcional do writ diante de alegada teratologia e risco de dano irreparável, requerendo o recebimento da inicial e a concessão da segurança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é cabível mandado de segurança contra decisão interlocutória proferida no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, especialmente quando indeferida tutela de urgência, sob alegação de ilegalidade ou teratologia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 576.847/BA (Tema 77 da repercussão geral), fixa a tese de que não cabe mandado de segurança contra decisões interlocutórias proferidas nos processos submetidos ao rito da Lei nº 9.099/95.

4.

A Lei nº 9.099/95 consagra a regra da irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias, em atenção aos princípios da celeridade e simplicidade, vedando a utilização subsidiária do agravo de instrumento ou do mandado de segurança como sucedâneo recursal.

5.

A inexistência de recurso imediato não viola o princípio constitucional da ampla defesa, pois as decisões interlocutórias podem ser impugnadas por ocasião da interposição de recurso inominado contra a sentença.

6.

A impetração excepcional de mandado de segurança para controle de ato judicial teratológico exige manifesta ilegalidade ou flagrante abuso de poder, hipótese não configurada quando o magistrado indefere tutela de urgência com base na análise dos requisitos do art. 300 do CPC.

7.

A discordância da parte quanto à valoração da probabilidade do direito e do perigo de dano não transforma a decisão em ato teratológico, inserindo-se a deliberação no âmbito do livre convencimento motivado do julgador.

8.

A decisão monocrática que indefere a inicial do mandado de segurança aplica corretamente o entendimento vinculante da Suprema Corte, não havendo fundamento para sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Não cabe mandado de segurança contra decisões interlocutórias proferidas no âmbito dos Juizados Especiais, conforme tese fixada no Tema 77 do STF.

2.

A vedação ao uso do mandado de segurança não viola o princípio da ampla defesa, pois a matéria pode ser suscitada em recurso inominado contra a sentença.

3.

O indeferimento de tutela de urgência com base na ausência dos requisitos do art. 300 do CPC não configura, por si só, ato teratológico apto a justificar a impetração de mandado de segurança.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por ANDERSON LUIZ DA SILVA PEREIRA e ARIANE VIEIRA GOMES contra a decisão monocrática que indeferiu a petição inicial do presente Mandado de Segurança.

O
mandamus
foi impetrado em face de ato do MM. Juiz de Direito do Segundo Juizado Especial da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da Ação Declaratória nº 1028962-53.2025.8.11.0003, indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspensão da cobrança de parcelas de contrato de compra e venda de fração imobiliária.

A decisão monocrática ora agravada extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 10 da Lei nº 12.016/2009 e na tese firmada pelo STF no RE 576.847/BA (Tema 77), por entender ser incabível o Mandado de Segurança contra decisões interlocutórias no rito dos Juizados Especiais.

Em suas razões recursais, os Agravantes sustentam, em síntese, o cabimento excepcional do
writ
diante do risco de dano irreparável e da existência de direito líquido e certo à resilição contratual, o que autorizaria a suspensão das cobranças. Argumentam que a vedação ao uso do mandado de segurança não é absoluta e que a decisão de origem é teratológica. Pugnam pela reforma da decisão monocrática para que a petição inicial do mandado de segurança seja recebida e, ao final, concedida a segurança.

A parte Agravada, embora intimada, não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID 346266872.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Agravo Interno

1002004-87.2025.8.11.9005

Agravante:

Anderson Luiz Da Silva Pereira

Ariane Vieira Gomes

Agravado:

Dr. Wagner Plaza Machado Júnior, Juiz de Direito do Segundo Juizado Especial da Comarca de Rondonópolis/MT

Litisconsorte

Gav Barra de São Miguel Empreendimento Imobiliário SPE LTDA

Juiz Relator

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 a 19/03/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos pares;

Na verdade os Impetrantes utilizam este Mandado de Segurança para recorrer de decisão interlocutória, como se fosse recurso de Agravo de Instrumento.

Ou seja, os impetrantes, ora Agravantes, buscam, por via transversa, o reexame de uma decisão para a qual a Lei nº 9.099/95 não prevê recurso imediato, como o Agravo de Instrumento.

O excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 576.847/BA, em que foi Rel. Min. Eros Grau, em recurso com repercussão geral decidiu que não cabe mandado de segurança das decisões interlocutórias exaradas em processos submetidos ao rito da Lei 9.099/95. Bem como que não há afronta ao princípio constitucional da ampla defesa, uma vez que as decisões interlocutórias podem ser impugnadas quando da interposição de recurso inominado.

Transcrevo abaixo a ementa do referido julgado:

‘RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. MANDADO DE SEGURANÇA. CABIMENTO. DECISÃO LIMINAR NOS JUIZADOS ESPECIAIS. LEI N. 9.099/95. ART. 5º, LV DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO.
1. Não cabe mandado de segurança das decisões interlocutórias exaradas em processos submetidos ao rito da Lei n. 9.099/95. 2. A Lei n. 9.099/95 está voltada à promoção de celeridade no processamento e julgamento de causas cíveis de complexidade menor. Daí ter consagrado a regra da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, inarredável. 3. Não cabe, nos casos por ela abrangidos, aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, sob a forma do agravo de instrumento, ou o uso do instituto do mandado de segurança. 4. Não há afronta ao princípio constitucional da ampla defesa (art. 5º, LV da CB), vez que decisões interlocutórias podem ser impugnadas quando da interposição de recurso inominado. Recurso extraordinário a que se nega provimento’.

Isso posto, nego seguimento ao recurso
(CPC, art. 557, caput)”

A Suprema Corte vem reiteradamente proferindo decisões neste sentido, menciono os seguintes precedentes, entre outros: AI 684.141-AgR/MA, Rel. Min. Eros Grau; AI 657.699/BA e RE 542.907/RS, Rel. Min. Joaquim Barbosa; RE 614.847/DF, Rel. Min. Ayres Britto; AI 843.617/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; AI 841.512/MG e RE 463.466/MG, Rel. Min. Marco Aurélio.

Colaciono abaixo, mais um julgado neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. LEI 9.099/1995. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. NÃO CABIMENTO. AGRAVO IMPROVIDO.

I - O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 576.847-RG/BA, Rel. Min. Eros Grau, concluiu pelo não cabimento de mandado de segurança contra decisões interlocutórias proferidas no âmbito dos Juizados Especiais. Precedentes. II - Agravo regimental improvido.

(
STF
– AI 857811 AgR / PR - - Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – J. 16/04/2013 Órgão Julgador: Segunda Turma - ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-079 DIVULG 26-04-2013 PUBLIC 29-04-2013)

Embora a jurisprudência admita, de forma excepcionalíssima, a impetração para controle de atos judiciais teratológicos ou manifestamente ilegais, não vislumbro tal situação no caso concreto.

A decisão que indefere uma tutela de urgência por ausência dos requisitos do art. 300 do CPC (probabilidade do direito e perigo de dano) insere-se no âmbito do livre convencimento motivado do magistrado. A discordância da parte quanto à valoração das provas e do direito não transforma a decisão em ato teratológico apto a justificar a via mandamental.

Ademais, como bem ressaltado no precedente vinculante do STF, a ausência de um recurso imediato não implica cerceamento de defesa, uma vez que a matéria poderá ser devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal de eventual Recurso Inominado interposto contra a sentença.

Portanto, a decisão monocrática agravada, ao indeferir a petição inicial, aplicou de forma escorreita o entendimento vinculante da Suprema Corte, não havendo fundamento para sua reforma.

Ante o exposto
,
conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026